Tribunal: TJES
Processo: 5001336-15.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001336-15.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: HILTON CARLOS DA CRUZ
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5001336-15.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDO:
HILTON CARLOS DA CRUZ

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:
A
SR
A
. JU
Í
Z
A
DE DIREITO INÊS VELLO CORRÊA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
recorrente/requerido em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pleito para o fim de d
eclarar inexistente
contrato de empréstimo consignado
, devendo o banco réu devolver de forma simples valores indevidamente descontados,
que o
requerido se abstenha de efetuar descontos
em benefício previdenciário do requerente
, além de condenação ao pagamento de danos morais indenizatórios ao recorrido no montante de R$4.000,00 (quatro mil reais), contudo, que a
quantia de
R$752,58
seja abatida no valor da condenação
.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar
preliminarmente incompetência dos juizados especiais pela necessidade de perícia complexa, no mérito sustenta
a validade do negócio jurídico celebrado.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Devidamente intimida, parte contrária apresenta contrarrazões recursais tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

Preliminarmente, afasta-se a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível,
pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes,

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a parte autora é aposentado do INSS e, ao verificar seus dados, percebeu
que seu benefício previdenciário havia minorado, e. ao ir a agência do INSS lhe foi informado da existência de empréstimo consignado em seu nome promovido pelo banco réu no valor de R$ 752,58 (setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e oito centavos) com 84 parcelas de R$ 17,49 (dezessete reais e quarenta e nove centavos)
, contudo, alega jamais ter firmado contrato com a recorrente, e, não exitoso em solucionar o imbróglio administrativamente, pleiteia demanda pela nulidade do contrato, bem como pela devolução em dobro de valores descontados, além de indenização por danos morais
entendendo
violação de sua personalidade jurídica pelos descontos promovidos em seu benefício previdenciário.

Com efeito, em que pese as alegações de recursais de ausência de ato ilícito no contrato vez que o mesmo teria sido realizado pelo autor
consoante
autonomia de vontade, entende-se que tal tese não deve ser acolhida,
vez que em análise detida dos autos percebe-se que
a assinatura do recorrido no contrato diverge
significativamente
da assinatura de documentos acostados nos autos
, aliás, a fraude é tão evidente que no instrumento de contrato se tentou reproduzir a assinatura lançada na RG, até porque este tipo de fraude se dá exatamente por conta do acesso que os correspondentes bancários têm daqueles que de alguma maneira se utilizam de empréstimos, sobretudo por intermédio de bancos que não possuem agências regulares, que atuam no mercado, basicamente, por intermédio destes prepostos e no caso dos autos, de modo que a nítida diferença entre a assinatura do contrato e a rubrica lançada pelo autor na procuração demonstra a ocorrência da fraude,
e,
não obstante,
evidencia-se mais ainda a fraude pela divergência do endereço residencial do autor
e d
o instrumento contratual
,

motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito praticado pelo recorrente/réu, assim como pela nulidade contratual do objeto em demanda e dos valores cobrados, além da devolução
em dobro
de valores descontados
indevidamente
.

(PROCURAÇÃO/RG/CONTRATO ADE 45578597)

Noutro giro, resta-se configurado presença de ato ilícito praticado pela instituição bancária pois
há incidência de dano à personalidade do recorrido, já que os descontos se deram sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, em relação a contrato não celebrado, entendendo configurado dano a direito personalíssimo(in re ipsa)
, motivo pelo qual
vota-se pela manutenção da sentença que reconheceu ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu
.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral,
até mesmo em relação

a compensação do valor de
R$
R$752,58
(setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e oito centavos)
, haja vista que o recorrido não efetuou a devolução de valor depositado em sua conta.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto mas lhe
NEGA PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais
e honorários advocatícios
que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.